Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-80.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000674-80.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SYNVAL ROGERIO WANDERLEY DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O ofício de retificação ID 28428322 só fez referência ao sucessor ANTONIO CARLOS SOARES. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 28846609. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac